Tribunal: TJSP
Processo: 2222533-37.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS, POR MEIO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. Ausência dos requisitos legais estatuídos no artigo 41 da Lei 11.343/06. Por expressa disposição legal, pedidos de abrandamento das penas ou de regime prisional somente podem ser acolhidos em sede de revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS, POR MEIO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. Ausência dos requisitos legais estatuídos no artigo 41 da Lei 11.343/06. Por expressa disposição legal, pedidos de abrandamento das penas ou de regime prisional somente podem ser acolhidos em sede de revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade das penas concretizadas no julgamento objurgado, ou se colacionadas provas novas que induzam à sua cominação mais benéfica ao sentenciado. Não ocorrência de nenhuma das situações na espécie.
Revisão criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2222533-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é peticionário
VALMIR SILVÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON
NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2222533-37.2020.8.26.0000 -Voto no 008720
2
VOTO:
008720
REVISÃO CRIMINAL:
2222533-37.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
VALMIR SILVÉRIO
COMARCA:
PENÁPOLIS 1a VARA JUDICIAL
(ação penal no 0003007-54.2017.8.26.0438)
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DAS PENAS
IMPOSTAS, POR MEIO DE RECONHECIMENTO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA. Ausência dos requisitos legais
estatuídos no artigo 41 da Lei 11.343/06. Por expressa
disposição legal, pedidos de abrandamento das penas ou de
regime prisional somente podem ser acolhidos em sede de
revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade das penas
concretizadas no julgamento objurgado, ou se colacionadas
provas novas que induzam à sua cominação mais benéfica ao
sentenciado. Não ocorrência de nenhuma das situações na
espécie.
Revisão criminal julgada improcedente.
A respeitável sentença (fls. 256/259
daqui em diante sempre dos autos principais) jugou procedente a pretensão
acusatória para condenar o peticionário VALMIR SILVÉRIO às penas de 6 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O acusado interpôs apelação contra o
respeitável decisum, tendo a Colenda 13a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado provimento ao
recurso defensivo (fls. 318/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2222533-37.2020.8.26.0000 -Voto no 008720
3
A decisão transitou em julgado para o
Ministério Público e para o peticionário (fls. 343 e 358).
O sentenciado Valmir propõe revisão
criminal e, alegando decisão contrária ao texto expresso da lei penal, busca a
redução da pena, com o reconhecimento do redutor previsto no artigo 41 da Lei
no 11.343/2006 e sua aplicação à fração máxima, tendo em vista que colaborou
com o encontro da maior parte das drogas apreendidas na ação de origem (2/3)
(fls. 1/11 desta revisão)
A douta Procuradoria-Geral da Justiça
opinou pela improcedência da ação revisional (fls. 27/31 desta revisão).
É o relatório.
Trata-se a presente de revisão criminal,
ação destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos
em decisões condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos
nas formas previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o
texto expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência
produzida nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder
Judiciário novas provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de
revisão criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e
perfeita adequação do pedido nas proposições acima expostas, exclusivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2222533-37.2020.8.26.0000 -Voto no 008720
4
Não é o caso dos presentes autos, em que se busca, em verdade, uma segunda
apelação.
Dos fundamentos deduzidos na peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer
se conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me à orientação deste
Colendo colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece
acolhimento.
Pois bem.
Com efeito, o peticionário foi condenado
definitivamente por tráfico ilícito de entorpecentes porque, no dia 4 de maio de
2017, por volta de 22h30, em um terreno localizado na Rua Tiradentes, no 795,
ambos no Bairro Vila Planalto, Penápolis/SP, trazia consigo e guardava, para
entrega a consumo de terceiros, 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína,
pesando 25,66g, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
No que toca ao mérito do caso penal sub
judice, tem-se que a condenação do peticionário foi amparada em fartos
elementos de prova constantes dos autos, tanto que sequer pretende ele a
revisão da condenação em si, buscando apenas a mitigação da pena de multa e
do regime prisional.
Sem razão, entanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2222533-37.2020.8.26.0000 -Voto no 008720
5
Com efeito, não é o caso de se reconhecer
a colaboração premiada arguida, em alusão ao artigo 41 da Lei no 11.343/2006,
pois tal dispositivo prevê a redução de pena ao acusado que “colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na
identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total
ou parcial do produto do crime” (grifei e destaquei), o que não se verificou in
casu, vez que o acusado negou em juízo a prática da traficância, alegando que
somente as drogas apreendidas em sua residência eram de sua propriedade, as
quais se destinavam ao próprio consumo. Ou seja, o acusado efetivamente não
colaborou com o Juízo para o esclarecimento da verdade, razão pela qual fica
desacolhida tal alegação.
A pretensão de acolhimento de corrente
jurisprudencial diversa ainda que mais favorável ao réu , em detrimento do
entendimento esposado na decisão atacada, quando não ilegal esta, não é
hipótese autorizadora da rescisão da coisa julgada. Tem-se, então, que não há
ilegalidade alguma na pena cominada ao peticionário, a ensejar a excepcional
rescisão da coisa julgada.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de
lei ou à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos
Penais, pelo que não procede esta demanda, pela qual o peticionário pretende,
indevidamente, uma segunda apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2222533-37.2020.8.26.0000 -Voto no 008720
6
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora